Tribunal: TJDFT
Processo: 0709098-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709098-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE INJUNÇÃO (118) IMPETRANTE: CLEBER DE MATOS GONCALVES IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Mandado de Injunção impetrado por CLEBER DE MATOS GONÇALVES em face de suposto ato omissivo do GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL quanto à regulamentação da aposentadoria especial dos agentes socioeducativos do Distrito Federal. O Conselho Especial deste Tribunal de Justiça concedeu parcialmente a ordem, por maioria (ID 64577040). Interposto Recurso Extraordinário, foi lhe dado provimento para ser denegada a ordem injuncional (ID 75547153), decisão a qual transitou em julgado em 26/08/2025 (ID 75547155). Arquive-se, como de praxe. Publique-se. Brasília, 4 de setembro de 2025 14:50:04. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador